Tribunal: TJDFT
Processo: 0032709-31.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTAS NÃO APRESENTADAS PELA PARTE REQUERIDA. CONTAS DO REQUERENTE. MERA ESTIMATIVA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 551, § 2o, CPC. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL - ART. 550, § 6o, CPC. NULIDADE. RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Na ação de exigir contas, há duas fases, sendo a primeira para se discutir o dever de prestação de contas e a segunda para avaliar a correção das contas apresentadas, cabendo ao juiz, neste momento, perquirir sobre a existência (ou não) de saldo proveniente das contas prestadas.
2. “A lei processual civil faculta ao juiz, diante da importância da lisura das contas apresentadas, já que, em havendo saldo, a sentença constituirá título executivo judicial, determinar, de ofício, a realização de exame pericial, a fim de evitar, inclusive, o indesejável enriquecimento sem causa.” (TJDFT. Acórdão 1222969, 07047157920178070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. A revelia da parte requerida ou a não impugnação específica das contas prestadas pela parte requerente “não importa dever de julgamento imediato, tendo em vista que o simples fato de ser intempestiva a impugnação às contas apresentadas não significa que o julgador deva acatá-las. Ao magistrado são facultados amplos poderes de investigação, podendo ele, a despeito do desentranhamento da resposta, instaurar a fase instrutória do feito, com a realização da perícia e colheita de prova em audiência” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015. p. 597).
4. Recurso conhecido e provido.